Tribunal: STJ
Processo: 5002322-70.2022.8.24.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2037447 - SC (2022/0353944-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
RECORRIDO
: ALEXSANDRO ZEFERINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DA PENA.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO OBJETIVO.
FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE CADA CRIME.
OBSERVÂNCIA
DA
RETROATIVIDADE
DA
NORMA
MAIS
BENÉFICA PARA CADA CRIME.
1. Delimitação da controvérsia: "Definir a possibilidade de aplicação
retroativa da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) a cada condenação
isoladamente, em uma mesma execução, para fins de cálculo para progressão
de regime".
2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do
Código de Processo Civil (CPC), e arts. 256 ao 256-H do RISTJ, c/c o inciso
I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no
DJe em
), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes
24/03/2021
(art. 1.037, II, CPC).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art.257-C) e, por
unanimidade, não suspender a tramitação de processos, conforme proposta do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod
Documento eletrônico VDA47970662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 05/06/2025 18:33:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: 4f6ff414-f911-4e87-8db3-fcd66623e7d1

Azulay Neto e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP)
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47970662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 05/06/2025 18:33:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: 4f6ff414-f911-4e87-8db3-fcd66623e7d1

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2037447 - SC (2022/0353944-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
RECORRIDO
: ALEXSANDRO ZEFERINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DA PENA.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO OBJETIVO.
FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE CADA CRIME.
OBSERVÂNCIA
DA
RETROATIVIDADE
DA
NORMA
MAIS
BENÉFICA PARA CADA CRIME.
1. Delimitação da controvérsia: "Definir a possibilidade de aplicação
retroativa da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) a cada condenação
isoladamente, em uma mesma execução, para fins de cálculo para progressão
de regime".
2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do
Código de Processo Civil (CPC), e arts. 256 ao 256-H do RISTJ, c/c o inciso
I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no
DJe em
), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes
24/03/2021
(art. 1.037, II, CPC).
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de
Santa Catarina (MPSC), com fundamento no art. 105, III, , da Constituição da
a
República, contra o acórdão que concedeu a ordem de
assim ementado (fl.
habeas corpus
85):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA QUANTO AOS
PERCENTUAIS NECESSÁRIOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO QUE

OBJETIVA A APLICAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME AOS DELITOS QUE SE
MOSTREM BENÉFICOS AO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. PENAS QUE
EMBORA
UNIFICADAS
MANTÊM
SUA
INDIVIDUALIDADE.
CRIMES
PRATICADOS EM MOMENTOS DIVERSOS, DEVENDO SER OBSERVADA A
NORMA MAIS BENÉFICA. ANÁLISE DA RETROATIVIDADE DA LEI EM
RELAÇÃO A CADA CONDENAÇÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM
LEX TERTIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Tribunal estadual deu provimento ao agravo em execução, para, em relação
aos delitos comuns, aplicar a fração de 1/6, do art. 112 vigente à época dos fatos, e, já em
relação ao latrocínio, crime hediondo, reconhecer a retroatividade da lei, para possibilitar
que a progressão ocorra com 40% (quarenta por cento), conforme decisão singular,
entendendo que terão de incidir para cada crime as especificidades próprias da norma, e,
consequentemente, deverá observar o princípio da legalidade, bem como ao princípio da
irretroatividade da lei mais gravosa, não podendo agravar a situação do apenado.
O Ministério Público estadual argumenta que a Corte de origem violou o art.
2o, parágrafo único, do CP e no art. 112 da LEP, porque, "a atualização dos critérios de
cálculo para a progressão de regime prisional do ora Recorrido, o Juízo da Vara de
Execuções Penais da Comarca de Criciúma deferiu a aplicação do percentual
estabelecido na Lei n. 13.964/2019 ao crime equiparado a hediondo e, para afastar a
combinação de leis, também alterou o parâmetro com relação aos delitos comuns" (fl.
102). Assim, sustenta a tese, segundo a qual, o Tribunal de origem levou a efeito
indevida combinação de leis, com a aplicação, em uma única execução penal, de
dispositivos anteriores e posteriores à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 – mais
precisamente do art. 112 da LEP.
A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, com
fundamento nos arts. 46-A e 256-D, II, do RISTJ c/c o art. 2o, I, da Portaria STJ/GP 226,
de 3 de maio de 2023, distribuiu este recurso como representativo da controvérsia no rito
dos recurso especiais repetitivos, sugerindo ainda a seguinte questão (fls. 168-170):
[...] possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) a
cada condenação isoladamente, numa mesma execução, para fins de cálculo para progressão
de regime.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pela admissão do recurso
como representativo da controvérsia, conforme ementa de parecer (fl. 146):

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, COMO CUSTOS IURIS,
NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO
ESPECIAL
COMO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
JURÍDICA
MULTITUDINÁRIA AINDA NÃO SUBMETIDA AO RITO DOS REPETITIVOS.
ARTIGO 256-B, INCISO II, DO RISTJ.
1. O presente recurso especial satisfaz os requisitos previstos no ordenamento jurídico
para que seja afetado como representativo da controvérsia jurídica multitudinária em
questão — “definir se, quando da análise do pedido de retificação de cálculos para
progressão de regime com base na retroatividade benéfica da Lei n. 13.964/2019, deve-se
aplicar as alterações em sua integralidade, sendo vedada a possibilidade de se adotar a
fração mais benéfica para cada condenação” (fl. 142) —, notadamente aqueles descritos nos
artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e nos artigos 256 e seguintes do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Manifestação do Ministério Público Federal favorável à qualificação deste recurso
especial como representativo da controvérsia jurídica posta e, por consequência, à adoção da
sistemática estabelecida nos artigos 256 e seguintes do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça para sua tramitação.

Os autos foram redistribuídos para a minha relatoria em
(fl. 183).
5/3/2025
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição da República, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina (TJSC), que apresenta como questão jurídica infraconstitucional controversa
"definir a possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
a cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, para fins de cálculo para
progressão de regime" (fls. 168-170).
Para a afetação deste recurso especial ao procedimento dos recursos
repetitivos devem ser atendidos os (i) requisitos legais do art. 1.036,
e § 6o, do
caput
Código de Processo Civil - CPC e art. 257-A, § 1o, do RISTJ, que tratam da veiculação
de matéria de competência do STJ; (ii) o atendimento aos pressupostos recursais
genéricos e específicos; (iii) a inexistência de vício grave que impeça o conhecimento do
recurso; (iv) a multiplicidade de processos com idêntica questão de direito ou potencial
vinculante; e (v) apresentação de abrangente argumentação sobre a questão a ser decidida.
No presente caso, o recurso foi interposto tempestivamente, encontra amparo
no art. 105, III, , da Constituição da República, a parte recorrente aponta ofensa aos arts.
a

2°, parágrafo único, do Código Penal e 112 da LEP, sustentando que "houve a indevida
combinação de leis, com a aplicação, em uma única execução penal, de dispositivos
anteriores e posteriores à entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 - mais precisamente do
art. 112 da LEP".
Existe uma multiplicidade de recursos e
que apresentam essa
habeas corpus
mesma controvérsia jurídica, e esta Corte Superior, em ambas as turmas criminais, tem
precedentes, segundos os quais, "não há combinação de normas ao aplicar
retroativamente a fração mais benéfica para progressão de regime, conforme a Lei n.
13.964/2019" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.153.268/MG, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/10/2024
18/10/2024
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIAS
PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE
ANTICRIME (LEI 13.964/2019). RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR
MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. REINCIDÊNCIA.
CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS
EXECUTADAS DE MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168
/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há similitude fático-jurídica entre os julgados comparados no tocante ao
estabelecimento das frações de cumprimento de pena necessárias para progressão de regime
se, no acórdão recorrido, tais frações foram estabelecidas tendo em conta a condição de
reincidente genérico do apenado e o fato de que cumpre pena por delito equiparado a
hediondo e crime comum, enquanto que, no acórdão apontado como paradigma, a escolha
das frações refletiu a condição do apenado de reincidente específico em delito hediondo ou
equiparado.
2. A partir do julgamento do REsp n. 2.026.837/SC, a jurisprudência da Quinta Turma
desta Corte passou a se alinhar ao entendimento da Sexta Turma no sentido de que não há
combinação de leis em virtude da aplicação retroativa das alterações promovidas pelo
Pacote Anticrime no art. 112 da Lei de Execução Penal apenas em relação aos delitos
hediondos, mantida a aplicação das frações de progressão de regime vigentes à época do
cometimento dos delitos comuns.
Nessa linha, os embargos de divergência que pretendem a prevalência de compreensão
diversa incidem no óbice do enunciado n. 168 da Súmula do STJ, segundo o qual, "Não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo
sentido do acordão embargado".
3. Ademais, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, mesmo levando-se em conta
a característica da reincidência como condição pessoal do executado, diante das recentes

alterações legislativas, promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o reflexo da reincidência sobre
o conjunto dos delitos pelos quais o executado cumpre pena deve levar em conta a
existência de delitos da mesma natureza. Incidência do óbice do verbete sumular n. 168 da
Súmula do STJ.
Precedentes: AgRg no HC n. 785.099/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro
14/8/2023
21/8/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg
14/8/2023
16/8/2023
no HC n. 772.522/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 766.551/MG, relator Ministro Reynaldo
22/5/2023
24/5/2023
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; HC n. 654.870
27/9/2022
4/10/2022
/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/9/2022
.
30/9/2022
4. Situação em que o acórdão embargado, reconhecendo a inexistência de combinação de
leis em virtude da aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 apenas ao delito equiparado a
hediondo, manteve a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para o crime de tráfico de
drogas, em relação ao qual o apenado foi considerado reincidente genérico, e de 1/6 (um
sexto) para os delitos comuns (art. 12 e art. 14, ambos da Lei 10.826/03), todos cometidos
antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime.
5. Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
6. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.282.609/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.) [g.n.]
24/4/2024
30/4/2024

Ante o exposto, nos termos do art. 256-E do RISTJ, admito o presente recurso
especial como representativo da controvérsia, e determino a afetação do julgamento à
Terceira Seção desta Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do
Código de Processo Civil e da Seção II do Capítulo II-A do RISTJ, com a adoção das
seguintes providências:
a) delimitação da controvérsia nos seguintes termos: "Definir a
possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) a cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, para
";
fins de cálculo para progressão de regime
b) envio de cópia do inteiro teor do acórdão proferido nestes autos
aos Ministros integrantes da Terceira Seção do STJ;
c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais
federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos,
com a observação de que
o disposto na parte final do § 1o
não seja aplicado
do art. 1.036 do CPC e no art. 256-L do RISTJ (isto é, sem a suspensão do
trâmite dos processos pendentes);

d) após, nova vista ao Ministério Público Federal pelo prazo 15
dias, nos termos do art. 256- M do RISTJ.

É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2022/0353944-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.037.447 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026491320168240040 50023227020228240040
Sessão Virtual de 28/05/2025 a 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ALEXSANDRO ZEFERINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, não suspendeu a tramitação de
processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5425244491228039080=4@
2022/0353944-0 - REsp 2037447 Petição : 2025/00IJ298-0 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA47921830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/06/2025 14:15:06
Código de Controle do Documento: D91E0337-333E-4095-AB9D-9FFA0826F343